Tribunal: TJDFT
Processo: 0736326-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736326-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZENIR ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ozenir Alves do Nascimento em face da r. decisão (ID 40726228) que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A e NU Pagamentos S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 40726225), a Agravante alega, em síntese, que o Juízo a quo se ateve aos rendimentos dela (de quase 7 salários-mínimos), sem fazer qualquer menção às dívidas e ao seu estado de superendividamento, estando com 93,15% (noventa e três vírgula quinze por cento) da renda comprometida com dívidas, o que deu causa à demanda de origem. Aduz que, além das dívidas com empréstimos consignados em contracheque, empréstimos pessoais e dívidas com cartão de crédito, também arca com gastos essenciais da própria subsistência dela, como energia elétrica, água e conta telefônica, encontrando-se momentaneamente impossibilitada de recolher custas processuais, ainda que parcelada, e arcar com eventuais honorários de sucumbência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Junta declaração de hipossuficiência (ID 136325078, na origem), declarações de imposto de renda dos exercícios 2022 e 2021 (ID 40726230), extrato de conta corrente do BRB dos meses de junho a agosto de 2022 (ID 40726231) e contracheque do mês de agosto de 2022 (ID 40726233). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, verifico que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. A Agravante é Técnica em Gestão de Saúde do GDF e, consoante o contracheque juntado aos autos, auferiu, em agosto de 2022, rendimentos mensais brutos de R$ 7.605,75 (sete mil, seiscentos e cinco reais e setenta e cinco centavos) e líquidos de R$ 4.262,12 (quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e doze centavos - ID 40726233). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) A Agravante, conforme exposto, não atende a esse critério. E os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários é possível constatar que a remuneração mensal da Autora/Agravante é utilizada para o pagamento de empréstimos e despesas ordinárias, havendo, ainda, vários créditos referentes a depósitos via “pix”, cuja origem não se encontra esclarecida (ID 40726231). Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento da Agravante. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal e, em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e declaração de Imposto de Renda acostados aos autos (ID 40726230 e 40726231). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator